Tribunal: TJES
Processo: 5002513-51.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A revisão criminal não deve servir como uma segunda apelação ou, ainda, fazer as vezes de recurso não interposto. O momento de se aprofundar de forma livre no exame probatório é anterior à ocorrência da coisa julgada. A desconstituição da condenação transitada em julgado deve ocorrer de maneira excepcionalíssima, apenas nos casos em que o erro judiciário for inquestionável diante dos argumentos trazidos pelo requerente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-51.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A revisão criminal não deve servir como uma segunda apelação ou, ainda, fazer as vezes de recurso não interposto. O momento de se aprofundar de forma livre no exame probatório é anterior à ocorrência da coisa julgada. A desconstituição da condenação transitada em julgado deve ocorrer de maneira excepcionalíssima, apenas nos casos em que o erro judiciário for inquestionável diante dos argumentos trazidos pelo requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002513-51.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ELIS REGINA DA ROCHA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE SALOTO DE OLIVEIRA - ES9703

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, Cuida-se de

agravo interno interposto por
Elis Regina da Rocha Fernandes
contra

a decisão que
não conheceu da revisão criminal

ajuizada
.

A recorrente
reitera os fundamentos trazidos na inicial
, quando sustentou ter havido julgamento manifestamente contrário à evidência dos autos.

O agravo não merece provimento, porquanto a revisão criminal fora ajuizada como
mera

irresignação

ordinária
.

Como decidi:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Elis Regina da Rocha Fernandes
pretendendo ver rescindida a sentença prolatada nos autos em apenso, em que foi considerada como incursa nas sanções do
artigo 121, §2°, inciso IV, do C
ódigo
P
enal
, sendo condenada à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Ao que parece, a requerente, em síntese, pugna por sua absolvição sustentando que a condenação deveria ser revista por ser
contrária à evidência dos autos
, na forma do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento da presente revisão
, ou pela
i
mprocedência
do pedido (ID 4764976).

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC/2015
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

A requerente foi denunciada pela
prática homicídio qualificado
ocorrido em 12/08/2014, em Rio Parasita, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. De acordo com a peça vestibular, ELIS REGINA e o corréu Rogério, que tinham um caso amoroso, mataram seu marido Jair Alves Fernandes, por meio de golpes de faca.

Conforme a exordial, em comunhão de desígnios, o corréu Rogério foi até a casa da vítima e o atacou desferindo diversas facadas, quando ele estava indefeso, atingindo sua garganta e peito, contando com a cobertura de ELIS REGINA.

O pleito revisional, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

É bem verdade que
mesmo as condenações emanadas do Tribunal do Júri estão sujeitas à revisão criminal
, estando a corte revisora autorizada não somente a submeter a requerente a novo julgamento como,
desde logo, absolvê-l
a
das condutas originalmente imputadas na denúncia
. Isso ocorre porque embora a soberania dos veredictos possua sede constitucional,
a revisão criminal também encontra guarida no texto expresso da Constituição da República
(artigo 5°, inciso LXXV).

A revisão, no entanto,
não deve servir como uma segunda apelação
ou
,
ainda
,
fazer

as

vezes

de

recurso

não

interposto
. O momento de se
aprofundar

de

forma

livre
no exame probatório
é

anterior

à

ocorrência

da

coisa

julgada
, cuja prevalência também é resguardada na Carta Magna (artigo 5°, inciso XXXV); ou seja, a desconstituição da condenação transitada em julgado deve ocorrer de maneira
excepcionalíssima
,
apenas nos casos em que o erro judiciário for
inquest
ionável
diante dos argumentos trazidos pelo requerente.

No caso, o Conselho de Sentença entendeu por
condenar
a
ré pela prática do homicídio
qualificado
, reconhecendo que a ora requerente contribuiu para a ocorrência das facadas. No mesmo sentido, o Conselho de Sentença reconheceu que a apelante dificultou a defesa da vítima.

Em sede de
apelação
, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso, apontando que restou evidenciado que Rogério e Elis Regina praticaram o crime de homicídio pois estavam tendo um relacionamento amoroso. Nesse sentido, se extrai do voto condutor que “
embora a defesa da acusada afirme que não existam provas suficiente para corroborar a sua atuação no deslinde dos fatos, entendo que a valoração da prova testemunhal é de competência do Plenário do Júri, na medida em que
não restou demonstrada nenhuma ilegalidade
”.

A petição inicial, portanto, é similar a uma apelação
, trazendo diversas teses que
já foram levantadas em 1º grau;
quer dizer, não se fundam em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação. Não havendo prova nova, evidência de falsidade ou, ainda, julgamento
manifestamente

contrário
à evidência dos autos,
não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão da discordância da parte vencida.

Na esteira do entendimento do STJ, “o acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas,
dispensando
,
pois
,
a

interpretação

ou

análise

subjetiva

das

provas

produzidas
.
” (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017)

Os argumentos trazidos pela recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, “através de uma nova leitura, qual seja, alegação de fatos novos que circundam a vida pessoal da revisionanda, visa a defesa discutir matéria já decidida, e tenta modificar a condenação já abarcada pelo manto da coisa julgada, o que não deve ter qualquer amparo”

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.